Tribunal: TJSP
Processo: 1106031-57.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção do apelo - Manutenção - Cabimento – Pleito levado a efeito somente nesta sede, com nítido intuito de alcançar isenção no recolhimento das custas - Elementos de convicção, ademais, a indicar que a parte não faz jus à gratuidade judiciária.

Agravo interno

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção do apelo - Manutenção - Cabimento – Pleito levado a efeito somente nesta sede, com nítido intuito de alcançar isenção no recolhimento das custas - Elementos de convicção, ademais, a indicar que a parte não faz jus à gratuidade judiciária.

Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1106031-57.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO ROSAMILIA BELLO (ESPÓLIO), são agravados ARTUR
EDUARDO VALENTE AYMORE e DIDIO AUGUSTO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106031-57.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
43.200
Agravo Interno n.o 1106031-57.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 32a Vara Cível Central
Agravante: Espólio de Fernando Rosamília Bello
Agravados: Artur Eduardo Valente Aymoré e outro
f
EMENTA: Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu
a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas,
sob pena de deserção do apelo - Manutenção - Cabimento

Pleito levado a efeito somente nesta sede, com nítido intuito de
alcançar isenção no recolhimento das custas - Elementos de
convicção, ademais, a indicar que a parte não faz jus à
gratuidade judiciária.
Agravo interno desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de
Fernando Rosamília Bello em face de decisão proferida por este relator,
que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e determinou o
recolhimento das custas, sob pena de deserção do apelo interposto pela
parte.
Insiste o agravante na necessidade de concessão da
gratuidade de justiça ao argumento de que o patrimônio do espólio não é
dotado de liquidez, que existem inúmeras dívidas e que a condição dos
herdeiros não deve ser levada em consideração para a concessão da
benesse legal, ao que requereu a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106031-57.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Dispõe o art. 1.021, do Código de Processo Civil, que
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.
O art. 253, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça, por sua vez, prevê como hipótese de interposição de agravo a
existência de decisão monocrática que possa causar prejuízo ao direito
da parte.
“Art. 253: Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.”
A decisão monocrática registrou que o pleito somente
restou formulado após a prolação de sentença desfavorável, com o nítido
intuito de alcançar isenção no recolhimento do preparo, certo que, antes
disso, a parte procedeu ao regular recolhimento das custas processuais.
Na ocasião restou dito que o documento de fls. 408/416,
que corresponde às primeiras declarações do inventário, revela que o
espólio recorrente possui valor provisório do monte-mor, já com o
abatimento das dívidas conhecidas, de R$ 1.647.076,90 e que, embora
alegue que os bens não são dotados de liquidez e que parte deles se
encontra penhorada, tem-se que as constrições não compreendem a
totalidade do patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106031-57.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Registrou-se, ainda, que não foram acostadas aos autos
maiores informações acerca das condições financeiras dos herdeiros,
certo que a inventariante se qualificou como “marqueteira” (fls. 01) e
empresária (fls. 21), a revelar que possui ocupação profissional e exerce
atividade remunerada.
Em outras palavras, a existência de dívidas e penhoras
em nome do espólio não comprometem todo o patrimônio a ser
partilhado e, por conseguinte, não tem o condão de inviabilizar o
recolhimento das custas de preparo, fato que também não acarretará
ônus financeiro excessivo aos herdeiros, haja vista a ausência de
comprovação nesse sentido.
Assim e como já dito, os elementos dos autos evidenciam
a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse prevista pela
Lei no 1.060/50, e nos arts. 98 a 102, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica